Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo CONDOMíNIO RESIDENCIAL NISSI, em face à sentença que extinguiu a ação de demarcação c/c divisão judicial, por ausência de uma das condições da ação (legitimidade ativa). O recorrente não recolheu devidamente o preparo (ID. 51191243). Devidamente intimado para regularizar o recolhimento do preparo, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão registrada sob o ID. 52316683. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil –CPC, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor, em dobro, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para a sanar a irregularidade. Em conclusão, não comprovou o atendimento ao pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Não comporta franquear nova oportunidade ao apelante para regularização, uma vez que já foi lhe assegurado o direito de recolher devidamente o preparo. Por fim, o art. 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos autos. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12